Tribunal: TJDFT
Processo: 0727880-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ALUGUEL PROVISÓRIO. APURAÇÃO. PRÉVIO CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. Embora o proprietário da coisa comum tenha direito ao recebimento de indenização pelo condômino que faz uso exclusivo do bem (CC 1315 1319 1326), não é possível, em cognição sumária, a fixação de aluguel provisório, pois a apuração do valor adequado pressupõe o prévio contraditório e a dilação probatória na origem.
2. Inviabilizada a aferição da probabilidade do direito e não comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão de indeferimento da tutela de urgência.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora.